Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-08.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, INC. VI, L. 11.343/06) – READEQUAÇÃO DO MONTANTE FINAL DA PENA DE MULTA - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – CRIME NÃO

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, INC. VI, L. 11.343/06) – READEQUAÇÃO DO MONTANTE FINAL DA PENA DE MULTA - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – CRIME NÃO HEDIONDO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 ANOS – FIXADO O REGIME ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.